Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703554-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória do AGI nos 0702490-84.2020.8.07.0000, conforme certidão de ID 14315317. Não tendo sido requeridas medidas urgentes, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha. . Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, em 6 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator